Tribunal: TJDFT
Processo: 0763260-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0763260-87.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RENATA NASCIMENTO VAZ DESPACHO Intime-se o apelante, Distrito Federal, para, no prazo de cinco dias, observada a prerrogativa de prazo em dobro (CPC/2015 183), manifestar-se sobre a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões (CPC/2015 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator